Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-55.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOINTECH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 26.113.135/0001-57 (APELANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), CENTROESTE RESIDUOS LTDA. - EPP - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (APELADO), ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - CPF: 113.665.587-58 (ADVOGADO), CAMILA MARTINS CHIQUIM SENA DE OLIVEIRA - CPF: 224.849.918-35 (ADVOGADO), ALESSANDRA BESSA ALVES DE MELO - CPF: 094.259.048-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001938-55.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME

Apelado:
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO –
QUERELA NULLITATIS
–

SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001938-55.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME

Apelado:
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de ato jurídico que move contra a Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual.

Inconformada,
a apelante defende que a magistrada reconheceu a validade da citação com base em premissa equivocada, de modo que o feito deve ser melhor instruído no que diz respeito aos pressupostos legais para a sua realização, mormente por se tratar de
querela nullitatis
. Segue defendendo a nulidade da citação nos autos da ação n. 1011005-49.2019.8.11.0003, em que foi decretada sua revelia. Requer a cassação da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 210709733), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001938-55.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME

Apelado:
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME ajuizou ação anulatória de ato jurídico em desfavor de Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP, visando a nulidade do processo n. 1011005-49.2019.8.11.0003 envolvendo as partes, em que foi decretada a sua revelia, a fim de que seja determinada a anulação da citação e de todos os atos processuais subsequentes, contudo, a douta magistrada
a quo
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual (id. 210709728).

Irresignada, a apelante a apelante defende que a magistrada reconheceu a validade da citação com base em premissa equivocada, de modo que o feito deve ser melhor instruído no que diz respeito aos pressupostos legais para a sua realização, mormente por se tratar de
querela nullitatis
.

Segue defendendo a nulidade da citação nos autos da ação n. 1011005-49.2019.8.11.0003, em que foi decretada sua revelia. Requer a cassação da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a
priori
, a
querela nullitatis
somente é cabível em caso de nulidade ou ausência de citação, quando o processo correu à revelia.

Entretanto, a doutrina moderna e a jurisprudência do c. STJ,
“
considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis
. Assim,
em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação
. Por exemplo, além da tradicional ausência ou defeito de citação: (
i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação
;
(ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal
.”
(STJ, REsp n. 1.252.902/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.10.2011 – negritei).

Outro não é o entendimento dos notáveis Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, vejamos,
verbis
:

“No que tange ao processo civil, toda a doutrina reconhece circunstâncias em que a sentença dada deve ser considerada inexistente juridicamente.

Estas circunstâncias se resumem na situação de um processo que, por alguma razão, não se constituiu juridicamente.

A grande maioria dos doutrinadores menciona uma série de requisitos, que, se inexistentes, impedem a formação do processo. O processo tem pressupostos de existência (jurídica, é claro). O que ocorre, no mundo dos fatos, quando estes pressupostos não são preenchidos, é um 'simulacro' de processo 'aparente'.

[...]

Prosseguindo nossa análise do grupo de sentenças que não têm aptidão para transitar em julgado, devemos referir-nos, considerando também como sendo juridicamente inexistentes as sentenças proferidas em processos gerados pela propositura de 'ações', sem que tenham sido preenchidas as condições de seu exercício. Em outras palavras, para nós, se o autor não preenche as condições da ação, a sentença de mérito proferida neste contexto é juridicamente inexistente
.

Como, em casos assim, inexiste ação, considera-se que o que se terá exercido terá sido, em verdade, o direito de petição.

A terminologia usada pelo Código de Processo Civil, que emprega a expressão 'carência' de ação, inspirada em Liebman, reforça nosso ponto de vista. Carência, como se sabe, significa falta ou ausência.

Liebman ensina que 'as condições da ação são requisitos constitutivos da ação. Somente se existem, pode considerar-se existente a ação'

Assim, sentença de mérito proferida sem que haja interesse do autor, sem que as partes tenham legitimidade ad causam e quando se formulou pedido não compatível com o ordenamento jurídico é ato juridicamente inexistente.

[...]

A sentença que, equivocadamente, julga o 'mérito' quando, a rigor, encontram-se ausentes as condições da ação, é um arremedo de sentença, pois a questão submetida ao juiz sequer poderia ter sido apreciada (v.g., no caso de sentença proferida entre partes ilegítimas)
.”
(O Dogma da Coisa Julgada: Hipóteses de Relativização, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003 – negritei).

In casu
, a
ação declaratória de nulidade de decisão judicial –
querela nullitatis
está fundada na suposta nulidade do processo n. 1011005-49.2019.8.11.0003 envolvendo as partes, em que foi decretada a revelia da ré, ora apelante, motivo pelo qual pretende a anulação da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

À vista disso,
pelo que se denota dos autos, a d. magistrada não andou bem ao extinguir o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que inexiste
interesse processual da autora, ora recorrente (id. 210709728)
.

Isso porque, com o devido respeito, não houve a devida instrução probatória para se verificar a validade ou não do ato citatório que se pretende anular, cujo objeto, é plenamente aferível na demanda em questão, justamente por se tratar de
querela nullitatis
, razão pela qual, com o devido respeito, a ausência de interesse processual não deve ser presumida.

Na verdade, com a devida vênia, é
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129 – negritei).

Nesse contexto, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO Nº 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6ª Câm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)
”
(RAC n. 0011234-68.2011.8.11.0015, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie
.”
(RAC n. 0001432-24.2014.8.11.0053, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.02.2024
–
negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024